Tribunal: TJMT
Processo: 1018088-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018088-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 22.575.855/0001-83 (AGRAVANTE), JERRY ADRIANO LEITE MORAES - CPF: 026.016.181-08 (AGRAVANTE), BENESELMA BATISTA DA SILVA MORAES - CPF: 021.864.781-61 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA. e OUTROS contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que as garantias oferecidas (quatro imóveis em Torres/RS avaliados em R$ 440.000,00) seriam insuficientes por não estarem formalmente constituídas como penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera indicação de imóveis, ainda que acompanhada de anuência dos proprietários e com valor superior ao débito executado, constitui garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, probabilidade do direito e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. A mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia efetiva, pois não gera a indisponibilidade jurídica exigida; somente a formalização da penhora, nos termos do art. 839 do CPC, cumpre esse requisito.

5. No caso concreto, os imóveis oferecidos não tiveram penhora formalizada, limitando-se ao ato de indicação, o que inviabiliza o atendimento do requisito legal.

6. O indeferimento da gratuidade de justiça e a demonstração de patrimônio imobiliário relevante afastam a aplicação da exceção jurisprudencial que flexibiliza a exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica.

7. A ausência de garantia efetiva do juízo constitui óbice intransponível, ainda que haja plausibilidade jurídica nas alegações de abusividade contratual.

8. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do TJ/MT, que exige a formalização da penhora para a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a efetiva garantia do juízo.

2. A mera indicação de bens, ainda que com valor superior ao débito e acompanhada de anuência dos proprietários, não constitui garantia suficiente para fins de suspensão da execução.

3. A ausência de hipossuficiência econômica comprovada afasta a flexibilização jurisprudencial do requisito de garantia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 2o, 839 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI n. 1028277-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025; TJ/MT, RAI n. 1012286-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025, DJe 03.06.2025; TJ/MT, RAI n. 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJe 25.11.2024; TJ/MT, RAI n. 1004666-78.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022, DJe 10.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA.
e
OUTROS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos dos
Embargos à Execução de n. 1014736-26.2025.8.11.0041
, que
indeferiu a concessão de efeito suspensivo
, sob o fundamento de que as garantias oferecidas seriam insuficientes para assegurar o débito executado (
vide
ID. 194240400, na origem).

Em suma, os Agravantes sustentam a adequação das garantias constituídas por quatro imóveis situados em Torres/RS, avaliados em R$ 110.000,00 cada, totalizando R$ 440.000,00, acompanhados de termos de anuência dos proprietários
.

Em decisão liminar de ID. 294077896,
indeferiu-se o efeito suspensivo ao recurso
.

Opostos embargos de declaração, alegando omissão quanto ao valor dos bens oferecidos, foram rejeitados por ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC (ID. 301431851).

O Agravado apresentou contrarrazões ao ID. 299397893, sustentando a ausência de probabilidade do direito e a inadequação das garantias oferecidas.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 293614352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, trata-se de agravo manejado contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos contra execução de Cédula de Crédito Bancário no 004.628.490, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo.

É o relato.

Recolhidas as custas processuais, dou prosseguimento à ação.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Consoante disposto no art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, contudo, o efeito ser atribuído em havendo garantia por penhor, depósito ou caução.

Desta forma
, não obstante os imóveis apresentados, importa reconhecer serem, ao que se percebe, de valor insuficientes para garantir o débito que se executa
, já que inexiste indicação de valor sobre os imóveis,
sendo que o constante da matrícula é muito aquém do débito.

Sendo assim,
ausente os requisitos legais, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Intime-se o exequente (ora embargado) para ser ouvido no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do CPC)
”.
(ID. 194240400, na origem).

Insurge-se o credor contra a decisão
supra
, asseverando a adequação das garantias constituídas por quatro imóveis situados em Torres/RS e, por conseguinte, estarem preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, CPC.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ao
preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e à garantia da execução “
por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente nesta c. Turma Julgadora, tem consolidado entendimento rigoroso quanto à interpretação deste dispositivo, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. (...). Tese de julgamento: 1.
A mera indicação de bens à penhora não configura garantia suficiente da execução para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
. 2.
Para a suspensão da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, é necessária a efetiva formalização da penhora, depósito ou caução suficiente
. (...).”
(TJ/MT. RAI n. 1028277-89.2024.8.11.0000. Minha relatoria,
Quinta Câmara de Direito Privado
. Julgamento: 11/03/2025, DJe: 18/03/2025; g. n.).

Esta orientação encontra respaldo na exegese sistemática do Código de Processo Civil, sendo que o art. 839 estabelece que a penhora se considera formalizada “
mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia
”.

Nessa perspectiva, ressai que
a mera indicação ou nomeação de bens
,
ainda que acompanhada de termo de anuência de terceiros proprietários
,
constitui ato preparatório que não se confunde com a garantia efetiva exigida pelo legislador
.

No caso concreto, os agravantes ofereceram quatro imóveis situados em Torres/RS, com declaração de valor individual de R$ 110.000,00, totalizando R$ 440.000,00, montante superior ao débito executado. Contudo, tal oferecimento permanece no plano da mera indicação, não tendo sido procedida à formalização da penhora nos termos legalmente exigidos.

Sendo assim,
a circunstância de o valor declarado dos bens superar o montante da dívida
, embora relevante,
não supre a ausência de formalização do ato constritivo
, dado que a garantia do juízo pressupõe a efetiva indisponibilidade dos bens oferecidos, o que somente se opera com a consumação da penhora.

Cumpre observar que o juízo de origem indeferiu expressamente o pedido de gratuidade processual formulado pelos Agravantes, afastando a incidência da exceção jurisprudencial que, em casos de comprovada hipossuficiência econômica, admite a flexibilização do requisito da garantia.

Na espécie, todavia, não se configura tal excepcionalidade
, eis que
os Agravantes não instruíram adequadamente o pedido com documentação apta a demonstrar insuficiência financeira
, conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC.

Paradoxalmente
,
os próprios Agravantes ofereceram 04 (quatro) imóveis como garantia, com valor declarado individual de R$ 110.000,00, totalizando R$ 440.000,00
. O que evidencia capacidade patrimonial incompatível com a alegação de hipossuficiência, revelando patrimônio imobiliário substancial que afasta, por si só, a configuração da excepcionalidade jurisprudencial.

Não bastando, destaco que, entre os Agravantes, figura pessoa jurídica empresária
(JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA.
), cuja atividade econômica pressupõe capacidade financeira mínima para desenvolvimento do objeto social, sendo que a jurisprudência tem sido mais restritiva na concessão de benefícios processuais a pessoas jurídicas, exigindo comprovação rigorosa da alegada dificuldade financeira.

Desta forma, a ausência de qualquer elemento probatório da alegada hipossuficiência, conjugada com o indeferimento fundamentado da gratuidade processual e a demonstração de capacidade patrimonial dos Agravantes, afasta por completo a incidência da exceção jurisprudencial que permite a mitigação do requisito de garantia da execução, em que o “
deferimento da justiça gratuita constitui indício relevante da impossibilidade de prestar garantia
” (
Ex vi
TJ/MT. RAI 1012286-39.2025.8.11.0000. Minha relatoria, 5a Câmara de Direito Privado. j. 27/05/2025, DJe 03/06/2025).

Quanto aos demais requisitos da tutela provisional
, embora os embargos à execução veiculem argumentação com aparente plausibilidade jurídica acerca da alegada abusividade dos juros remuneratórios contratados em patamar superior à taxa média divulgada pelo Banco Central,
a ausência de garantia efetiva do juízo constitui óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo
.

Os precedentes deste Sodalício são uniformes nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art . 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo’
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. (...).”
(TJ/MT. RAI 1027479-31.2024.8.11.0000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/11/2024, DJe: 25/11/2024; g. n.).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – INSURGÊNCIA DO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 919, § 1.o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido. No caso dos autos, o Agravante não demonstrou de forma inequívoca a prestação de caução. Assim,
a ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo
, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.”
(TJ/MT. RAI 1004666-78.2022.8.11.0000. Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/06/2022, DJe: 10/06/2022; g. n.).

A decisão agravada, por conseguinte, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada e os ditames legais,
não comportando reforma
.

Ressalte-se que permanece aberta aos Agravantes a possibilidade de formalização da penhora dos bens oferecidos ou prestação de caução idônea, hipóteses em que poderão renovar o pedido de efeito suspensivo, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA.
e
OUTROS
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025